Tribunal: TJBA
Processo: 8002511-09.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002511-09.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: URENILDES DA PAIXAO MIRANDA Advogado(s): MARCELO LESSA PINTO PITTA AGRAVADO: INSTITUTO DE ENSINO EM SAUDE S/A Advogada(s): PETALA CRISTINE LOPES DE MELO LAGE, LARISSA MAGALHAES SANCHO, LORENA MAGALHAES SANCHO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À EDUCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE MATRÍCULA E ACESSO AO INTERNATO MÉDICO POR INADIMPLÊNCIA PRETÉRITA. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUTOTUTELA PRIVADA VEDADA. SANÇÃO PEDAGÓGICA MATERIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a assegurar sua matrícula no semestre letivo vigente e o acesso integral ao internato médico. A Agravante comprovou documentalmente a integralização de mais de 70% da carga horária e a inserção formal no internato médico, sem qualquer irregularidade acadêmica. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição de ensino pode condicionar a renovação de matrícula e o acesso ao internato médico à quitação de débito pretérito já formalizado em título executivo extrajudicial; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, diante do estágio avançado do curso e da natureza irreversível do dano acadêmico decorrente da exclusão do internato. III. Razões de decidir 3. O art. 5º da Lei nº 9.870/1999, que autoriza a recusa de renovação de matrícula por inadimplemento, não pode ser interpretado de forma isolada. Sua leitura sistemática com o art. 6º do mesmo diploma — que veda sanções pedagógicas decorrentes de inadimplência — impõe que o impedimento de acesso ao internato médico no último semestre do curso, por razão exclusivamente financeira, seja reconhecido como sanção pedagógica material, vedada pelo ordenamento, independentemente do rótulo contratual a ele atribuído. 4. A instituição dispõe de título executivo extrajudicial (confissão de dívida) e de meios próprios e eficazes para cobrança do débito pretérito. Ao condicionar a matrícula a pagamentos imediatos incompatíveis com a realidade econômica da estudante, em vez de utilizar as vias executivas disponíveis, a agravada pratica autotutela privada incompatível com o ordenamento jurídico, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 5. A ponderação dos interesses em conflito favorece a concessão da tutela: o dano da instituição é exclusivamente patrimonial e reversível, podendo ser satisfeito pela via executiva; o dano da agravante é acadêmico, existencial e irreversível, consistente na perda do semestre de internato — etapa prática obrigatória, estruturada em rodízios hospitalares com calendário rígido e sem possibilidade de reposição —, com atraso definitivo na conclusão do curso, prejuízo não reparável por indenização futura. Estão, assim, satisfeitos os requisitos do art. 300 do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A recusa de renovação de matrícula e o impedimento de acesso ao internato médico, fundados exclusivamente em inadimplência pretérita objeto de título executivo extrajudicial, configuram sanção pedagógica material vedada pelo art. 6º da Lei nº 9.870/1999 e autotutela privada incompatível com o ordenamento jurídico. 2. Quando a instituição de ensino dispõe de meios próprios e eficazes para a cobrança do débito, o condicionamento da matrícula a pagamentos imediatos incompatíveis com a realidade econômica do estudante afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 3. A irreversibilidade do dano acadêmico decorrente da exclusão do internato, em contraste com o caráter patrimonial e reversível do eventual prejuízo da instituição, justifica a concessão da tutela de urgência." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 205; CC, art. 422; Lei nº 9.870/1999, arts. 5º e 6º; CDC, arts. 39 e 51; CPC, arts. 300 e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002511-09.2026.8.05.0000, sendo Agravante Urenildes da Paixão Miranda e Agravado Instituto de Ensino em Saúde S/A – Faculdade Zarns, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado agravo interno, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator